Tribunal: TJBA
Processo: 8147769-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147769-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIANO BURAEN SERRA

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR RIBEIRO BARRETO, MATHEUS SILVA DOS ANJOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AP
ELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ICMS. NULIDADE DA CDA. DESCABIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES EM REGISTROS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanim
idade
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto do relator.